Tribunal: TJDFT
Processo: 0759285-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 1a RECORRENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. ART. 373 DO CPC. INADIMPLÊNCIA PARCIAL NÃO COMPROVADA. TERMO DE QUITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO 2o RECORRENTE, DESERTO. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO 2o RECORRENTE NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço apenas do recurso interposto pela 1a recorrente.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/2orecorrente a restituir R$9.140,99 (nove mil cento e quarenta reais noventa e nove centavos), referente ao valor da caução do contrato de locação comercial, bem como a pagar o valor de R$1.834,74 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao IPTU proporcional. Julgou, ainda, procedente em parte os pedidos contrapostos para condenar a autora/1arecorrente a pagar o valor de R$3.267,15 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) referente a complementação do aluguel entre 01/06/2020 e 15/08/2020 e da multa contratual sobre o valor devido. O Juízo de origem concluiu que o contrato de locação comercial firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, foi prorrogado por prazo indeterminado e em virtude de descumprimentos recíprocos, condenou as partes aos pagamentos supramencionados.
3. A autora/1arecorrente alega, como razões de reforma de sentença, que o 2o recorrente teria assinado Termo de Quitação do Contrato quando o imóvel foi devolvido. Defende que a quantia paga foi exatamente a mesma combinada entre as partes e não haveria falar em complementação do valor da locação entre os meses de 01/06/2020 e 16/08/2020, tampouco no pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre este montante. Por último, aduz que não teria sido formalizado pedido contraposto, mas apenas haveria sido apresentada a contestação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do valor remanescente de aluguel e da multa de 10% (dez por cento) incidente sobre ele.
5. O réu/2orecorrente apresentou recurso inominado ID. 37166214, porém não procedeu o recolhimento das custas processuais ID. 37208244.
6. O 2o recorrente apresentou contrarrazões ID. 37166221. Em síntese, apontou a ocorrência de inovação recursal com a juntada de novos documentos, rebateu todos os argumentos exposto nas razões recursais da parte adversa e pugnou pelo não provimento do recurso.
7. Passo a analisar o recurso da 1arecorrente.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se acerca de eventual pendência financeira em relação aos alugueis pagos pela 1a recorrente entre os meses de 01/06/2020 e 15/08/2020 com a consequente incidência da multa contratual no percentual de 10% (dez por cento).
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
10. Inicialmente destaco que a juntada extemporânea de documentos (comprovantes de pagamento e conversas de whatsapp) em sede recursal pela 1a recorrente configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, deixo de conhecê-los, já que não existiu óbice para a sua apresentação na origem, momento processual oportuno.
11. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. No caso em apreço, observo que a 1a recorrente se desincumbiu do seu ônus processual quando apresentou o Termo de Entrega de Chaves com Quitação (ID. 37166058) do imóvel objeto do contrato de locação. No mesmo documento consta expressamente que “a locação encontra-se quitada até a data de 30 de julho de 2021.”
13. Outrossim, no item 13 do contrato de locação comercial formulado entre as partes, consta que: “a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo LOCADOR, de um “TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL” o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO, após a definitiva liberação do imóvel pelo mesmo, verificando previamente o estado geral do imóvel com vistas ao cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato; taxas, constas de consumo, impostos e alugueres.”
14. Cumpre salientar que o locador não é obrigado a assinar o referido Termo sem receber a prestação que lhe é devida, como a liquidação dos aluguéis, das taxas e cumprimento das obrigações assumidas contratualmente (art. 313 do Código Civil). Contudo, se optar por fazer, dará plena quitação das obrigações do locatário, inclusive no tocante a suposta inadimplência parcial de alguns alugueis.
15. Desse modo, é evidente que as obrigações assumidas pela 1a recorrente se extinguiram no dia 16/08/2021, com a assinatura do Termo de Entrega de Chaves com Quitação (ID. 37166058). Portanto, concluo que o imóvel foi entregue ao proprietário sem nenhuma pendência financeira, não sendo cabível a pretensão do 2o recorrente de imputar débitos a ela. Assim, impõe-se a reforma da sentença para jugar integralmente improcedentes os pedidos contrapostos.
16. Passo a analisar o recurso do 2o recorrente.
17. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.
18 - No caso dos autos, o 2o recorrente deixou de promover o recolhimento das custas processuais (ID. 37631069) mesmo sendo intimado para tanto (ID. 37208244). Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.
19. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 1a recorrente E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido contraposto.
20. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
21. RECURSO interposto pelo 2o recorrente NÃO CONHECIDO.
22. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.